Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-60.2020.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000814-60.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA LAZZARETTI AVILA PEREZ - CPF: 015.077.949-67 (RECORRENTE), CRISTHIANE LAZZARETTI AVILA DUBAY - CPF: 288.814.648-70 (ADVOGADO), MIGUEL PHELIPE MICHALSKI DUBAY - CPF: 087.316.279-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000814-60.2020.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara/MT

Recorrente(s):

Vivo S.A

Recorrido(s):

Luciana Lazzaretti Avila Perez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO E DE FORMA REITERADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte Autora é proprietária da linha (66) 99661-3075, e possuía um plano pós pago da Reclamada. Alega que a fatura de abril/2020 constou o valor de R$544,47, e a de maio/2020 no importe de R$1.939,94, e que ao questionar a Reclamada foi informada que os valores eram referentes as ligações tarifadas que foram feitas para outras operadoras longa distância, serviço este não incluso no plano. Assevera que teve sua linha bloqueada desde o início de abril/2020 até a data em que fez a portabilidade para outra operadora. Reconhece que efetuou as chamadas de longa distância para outras operadoras, contudo, o plano contratado possui cobertura para chamadas de longa distância ilimitada para qualquer operadora do Brasil.

2. Em que pese a Reclamada afirmar que para que as ligações fossem cobertas pelo plano o consumidor deveria utilizar o código 015, verifico que não há provas nesse sentido. As faturas colacionadas com a defesa apenas confirmam as ligações sem indicar o código utilizado, portanto, c
abia à prestadora do serviço comprovar, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
Cobrança acima do valor contratado e de forma reiterada em que o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, e inclusive tem a linha telefônica bloqueada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DETERMINAR a empresa ora requerida revisar/refaturar/emitir as faturas referentes aos meses de abril e maio/2020, no valor para o que de fato contratado no valor mensal de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela reclamada, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022